Tribunal: CARF
Processo: 18470.730568/2022-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.730568/2022-00
ACÓRDÃO
2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILTON NEVES FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. COMPETÊNCIA.
A autoridade fiscal, observando o princípio da primazia da realidade, tem
autonomia para, no cumprimento de seu dever funcional, reconhecer a
condição de segurado empregado para fins de lançamento das
contribuições previdenciárias efetivamente devidas.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA DE PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS
DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o aproveitamento por pessoa física de tributos
recolhidos, ainda que indevidamente, por pessoa jurídica.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DOLOSO.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovada a
conduta dolosa do contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento de
fatos geradores por parte da autoridade fazendária a fim de se eximir da
tributação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.

Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário do contribuinte, não conhecendo da petição intitulada
“Razões Aditivas ao Recurso Voluntário”, por estar preclusa, e, na parte conhecida, dar
provimento parcial para, (i) por unanimidade de votos, negar o aproveitamento de tributos pagos
pela pessoa jurídica e, (ii) por voto de qualidade, reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%.
Vencidos os Conselheiros Marcelle Rezende Cota, Diogenes de Sousa Ferreira e Carlos Eduardo
Avila Cabral, que deram provimento ao Recurso e posteriormente divergiram para afastar a multa
qualificada. Em julgamento do Recurso Voluntário do responsável tributário, por voto de
qualidade, negar provimento ao Recurso. Vencidos os Conselheiros Marcelle Rezende Cota,
Diogenes de Sousa Ferreira e Carlos Eduardo Avila Cabral, que deram provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Avila Cabral e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 02/13) lavrado contra o sujeito passivo acima
identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do ano calendário 2017, no qual se
apurou “Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoa
Jurídica” conforme detalhado do Termo de Verificação Fiscal - TVF que o integra (e-fls. 15/107).
A empresa Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. foi apontada como responsável
solidária no Auto de Infração (e-fls. 04). A autoridade lançadora assim consignou:
Foi apurado que o sujeito passivo, em conluio com a empresa Rádio e Televisão
Bandeirantes S.A., CNPJ 60.509.239/0001-13, simulou o recebimento de valores a
título de prestação de serviços por pessoa jurídica por ele próprio constituída,
utilizando-se do estratagema da PEJOTIZAÇÃO, com a finalidade de diminuição
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
3
ilícita dos tributos incidentes sobre rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício,
auferidos
nos
anos-calendário
2017,
beneficiando
tanto
empregador quanto empregado.
Por bem resumirem os fatos descritos no TVF, reproduzo os seguintes excertos do
relatório de primeira instância (e-fls. 1251/1255):
Considerações Iniciais
- em procedimento fiscal prévio realizado na RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES
S.A. (“BANDEIRANTES”), CNPJ 60.509.239/0001-13, foi solicitado que a referida
pessoa jurídica apresentasse cópia de todos os contratos e eventuais aditivos
celebrados com pessoas físicas e com as pessoas jurídicas relacionadas, em
vigência no ano de 2017, bem como as Notas Fiscais referentes aos serviços
contratados e os correspondentes comprovantes de pagamento;
- dentre as pessoas relacionadas na documentação, constava o nome do
apresentador, jornalista e comentarista esportivo MILTON NEVES FILHO, CPF
660.970.378-72, e, após análises preliminares destes documentos, foi verificada a
presença de indícios de utilização de roupagem de pessoa jurídica para a
contratação de pessoa física, dando início a este procedimento fiscal;
- MILTON NEVES FILHO (“MILTON NEVES”), durante o período coberto por este
procedimento fiscal, era sócio da empresa MN – TERCEIRO TEMPO RÁDIO E
PUBLICIDADE LTDA (“MN – TERCEIRO TEMPO”), CNPJ 68.296.839/0001-52,
contratada pela BANDEIRANTES para que, grosso modo, apresentasse e fizesse
reportagens e comentários em programas jornalísticos esportivos, como os
programas de rádio e televisão TERCEIRO TEMPO, DOMINGO ESPORTIVO e
ESPORTE EM DEBATE;
- a contratação deu-se por meio do instrumento denominado “Contrato de
Prestação de Serviços, Cessão de Direitos Autorais, de Criação, Uso e Exploração
de Imagem, Nome e Voz e Outras Avenças”, assinado em 01/01/2016 pelo
apresentador MILTON NEVES, como representante legal da empresa MN -
TERCEIRO TEMPO (contratada), pelos representantes da empresa RÁDIO E
TELEVISÃO BANDEIRANTES S.A. (contratante) e dois empregados da Bandeirantes,
analistas de Recursos Humanos, segundo Cadastro Nacional de Informações
Sociais - CNIS, como testemunhas;
- esse contrato tinha prazo determinado para o período de 01/01/2016 até
31/12/2019, e, em 01/10/2016, novo contrato intitulado “Contrato de Prestação
de Serviços, Cessão de Direitos Autorais, de Criação, Uso e Exploração de Imagem,
Nome e Voz e Outras Avenças” foi assinado entre a BANDEIRANTES e a MN –
TERCEIRO TEMPO, com vigência de 01/10/2016 a 30/09/2018, que foi objeto de
dois aditivos, prorrogando sua vigência até 31/12/2019, além de alterar a redação
de algumas cláusulas;
- além dos contratos de prestação de serviços e aditivos, a BANDEIRANTES
apresentou um “Contrato de Cessão de Direitos Autoriais, Uso e Exploração de
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
4
Imagem, nome e voz e Outras Avenças” datado de 01/11/2017, cujo objeto
específico era a cessão da coluna “Um drible no Trânsito” produzida pela MN
TERCEIRO TEMPO para veiculação pela concessionária de serviços de radiodifusão
BANDEIRANTES.
Pressupostos da relação de emprego entre MILTON NEVES e a BANDEIRANTES
Trabalho realizado por pessoa física e pessoalidade
- observa-se, inicialmente, que os contratos firmados entre as pessoas jurídicas
BANDEIRANTES (contratante) e MN - TERCEIRO TEMPO (contratada), em seu
preâmbulo, considerando que “a CONTRATADA tem reconhecida experiência na
prestação de serviços na área de jornalismo e esportes contando (...) com equipe
de profissionais qualificados para os serviços que prestam”, estabeleceram a
prestação de serviços da CONTRATADA pela sua equipe ou representante legal;
- no entanto, desde sua primeira cláusula, esses contratos cuidam de caracterizar
os serviços de apresentador e comentarista de programas de rádio e de televisão,
deixando claro, através dessa especificação dos serviços contratados, que dizem
respeito a atuação pessoal de uma única pessoa física;
- no próprio cabeçalho do ANEXO I – MANUAL DE UTILIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE
TRABALHO, uma orientação dirigida aos usuários pela BANDEIRANTES, encontra-
se especificado o sócio MILTON NEVES FILHO como representante legal da
empresa.
Não eventualidade
- a necessidade de contratação pela empresa BANDEIRANTES de locutores para os
programas de rádio, bem como de apresentadores de televisão, comentaristas e
jornalistas, dentre outros profissionais de comunicação, era decorrente dos fins
normais da empresa, ou seja, não dependia de um acontecimento incerto,
fortuito ou casual, mas era ínsita à regular dinâmica do empreendimento
empresarial da emissora, que tem como objetos em seu Estatuto Social, dentre
outros, a “a execução e exploração de serviço de radiodifusão sonora (rádio) ou de
sons e imagens (televisão) (...) criando, produzindo e distribuindo conteúdos de
toda natureza e gênero nas suas diversas plataformas”;
- ou seja, as atividades desenvolvidas por tais profissionais eram não eventuais e
estavam inseridas na regular dinâmica do empreendimento para o alcance dos
objetivos empresariais da BANDEIRANTES, que mantém por anos a tradição da
exibição de determinados programas, como são exemplos os noticiosos
esportivos;
- com efeito, o contribuinte, já consagrado em sua carreira como jornalista e
apresentador de programas esportivos de rádio e televisão (iniciou sua carreira na
televisão em 1997 na Rede Manchete), desde 2008, é apresentador, repórter,
comentarista da BANDEIRANTES, e desde sua contratação vem ininterruptamente
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
5
atuando em diversos programas de rádio e de televisão produzidos e divulgados
pela REDE BANDEIRANTES, até os dias atuais.
Onerosidade
- este pressuposto está demonstrado nos contratos analisados, nos quais há
previsão de pagamento, pela BANDEIRANTES à contratada, de pagamento de uma
remuneração mensal fixa no e de adicional mensal, além de ficar convencionado o
direito de comercialização de cotas de patrocínio nos programas, além do
recebimento de percentual pelo agenciamento de cotas de patrocínio de clientes,
ações de merchandising e marketing interativo;
Subordinação
- resta evidente a relação de subordinação entre o(s) jornalista(es) do programa
televisivo e o(s) apresentador(es), e comentarista(s), além dos demais
participantes. E não poderia ser diferente, dado que a produção e elenco
envolvem uma quantidade significativa de profissionais. Essa subordinação
encontra-se de forma expressa nos contratos sob exame, firmados com a
BANDEIRANTES.
Elementos adicionais que comprovam a relação de emprego entre Milton Neves e
a BANDEIRANTES
Contrato genérico
- nos contratos firmados entre as empresas MN – TERCEIRO TEMPO e
BANDEIRANTES não houve uma definição precisa de quais serviços seriam
realizados pelo apresentador, jornalista e comentarista MILTON NEVES;
- ao contrário, cabia “à CONTRATADA, com a participação de sua equipe e de seu
representante legal” a execução dos serviços que a contratante determinasse,
genericamente previstos nas cláusulas 1.1 e 1.3 (contrato datado de 01/01/2016),
como apresentação “... de noticiosos jornalísticos como TERCEIRO TEMPO,
DOMINGO ESPORTIVO e ESPORTE EM DEBATE e realização de comentários
gravados ou flashes ao vivo nos programas CONCENTRAÇÃO e ESPORTE NOTÍCIA,
bem como a participação em outros programas de rádio equivalentes”;
participação em “... outros programas dos Veículos de Comunicação, para
divulgação do(s) programa(s) e seus componentes”; comparecimento em eventos
(“pelo menos 06 (seis) eventos da CONTRATANTE ao ano como: programas
jornalísticos extraordinários, promoção de programas institucionais, de utilidade
pública ou de entretenimento que sejam transmitidos pelos Veículos de
Comunicação”), cláusula 1.3.1, além de concessão de entrevistas aos Veículos de
Comunicação indicados pela CONTRATANTE”, cláusula 1.3.2.
Ausência de efetiva prestação de serviços pela pessoa jurídica
- não houve a comprovação da atuação efetiva da empresa MN – TERCEIRO
TEMPO como executante de qualquer dos serviços pactuados, mas, pelo
contrário, nos contratos havia previsão de participação pessoal do jornalista
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
6
MILTON NEVES, representante legal da pessoa jurídica, nas gravações de
programas esportivos de rádio e televisão, atuando como apresentador e
comentarista, além de conceder entrevistas e participar pessoalmente em outros
eventos da Rede Bandeirantes;
- os serviços prestados objeto dos questionamentos da fiscalização, relativos às
notas fiscais emitidas para a BANDEIRANTES, estão relacionados às atividades
desempenhadas pelo apresentador e comentarista esportivo MILTON NEVES e
ocorrem nas dependências da contratante, REDE BANDEIRANTES;
- ora, é fato público e notório a atuação personalíssima do apresentador e
comentarista esportivo MILTON NEVES nos programas TERCEIRO TEMPO,
DOMINGO ESPORTIVO, QUE FIM LEVOU, dentre outros, todos apresentados pela
REDE BANDEIRANTES e gravados nos estúdios da emissora e produtora de rádio e
televisão;
- reforçando o fato de atuação personalíssima do apresentador, em eventuais
ausências, não é substituído por nenhum membro da equipe da empresa.
Desnecessidade de desconstituição da pessoa jurídica
- cumpre destacar, no caso em questão, que não houve a desconstituição da
pessoa jurídica, mas tão somente o afastamento da pessoa jurídica utilizada como
interposta do titular dos rendimentos, ou seja, o Fisco simplesmente atribuiu os
rendimentos ao seu efetivo titular, sem que para isso tenha desconsiderado a
personalidade jurídica do sujeito interposto na relação tributária.
Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica
- uma vez constatado o vínculo empregatício do contribuinte com a empresa
contratante, foi apurada a base de cálculo do IRPF, com base nas notas fiscais
emitidas pela empresa contratada (da qual o sujeito passivo é sócio) e os valores
recebidos da empresa contratante como pagamento pelos serviços prestados, no
montante de R$ 2.204.965,92.
Sujeição passiva solidária
- a BANDEIRANTES e o contribuinte MILTON NEVES estabeleceram um acordo
mediante o qual a remuneração foi paga por meio da pessoa jurídica por ele
constituída, objetivando exonerarem-se mutuamente da incidência tributária;
- houve, portanto, um planejamento que violou a legislação tributária na medida
em que constituiu relação jurídica simulada, utilizando-se do valor pago a uma
empresa como manto protetor à tributação dos valores pagos a título de
remuneração a pessoas físicas;
- tal planejamento tributário abusivo, por um lado, favoreceu a BANDEIRANTES,
empresa contratante, por eliminar uma série de custos que estariam envolvidos
na contratação e manutenção de um empregado – como salário fixo, FGTS,
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
7
contribuições previdenciárias, férias, décimo-terceiro salário, horas extras e
demais exigências trabalhistas;
- por outro, favoreceu o sujeito passivo, MILTON NEVES, uma vez que a tributação
incidente sobre uma empresa enquadrada no lucro presumido, como no caso em
apreço, é inferior à das pessoas físicas;
- outra diferença vantajosa que se extrai entre as duas hipóteses (pagamento por
meio de contrato de trabalho e pagamento por meio de pessoa jurídica) é que no
caso do pagamento à pessoa jurídica, quando resultante de um contrato real, no
qual se tem como válida tal pactuação, a supressão e/ou redução dos valores
pagos é admissível, já que o pagamento não só pode, como deve estar
condicionado à efetiva prestação de serviços;
- assim, torna-se claro que a realização dos pagamentos por intermédio de uma
pessoa jurídica beneficiou tanto o sujeito passivo quanto a contratante,
configurando o interesse comum, conforme dispõe o inciso I do artigo 124 do
CTN.
Multa qualificada
- o caso em tela enquadra-se perfeitamente nas hipóteses previstas nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, pois se trata de evasão
tributária para redução dos tributos incidentes sobre o pagamento de
remuneração ao empregado pelo empregador, mediante simulação de
contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços;
- a alternativa utilizada de forma corriqueira é denominada "Pejotização", e,
nestes casos, o empregador geralmente solicita, e por vezes determina, que seu
futuro empregado constitua uma pessoa jurídica e, desta maneira, estabelece
uma relação contratual entre duas empresas;
- o objetivo aqui é apenas a economia ilegal de impostos e contribuições, uma vez
que a tributação incidente sobre a pessoa física é bem maior do que sobre a
pessoa jurídica;
- no presente caso, a BANDEIRANTES e o apresentador e comentarista esportivo
MILTON NEVES estabeleceram um acordo, de maneira intencional, propositada e
planejada previamente, no qual a remuneração do jornalista seria paga por meio
da pessoa jurídica constituída por ela.
- temos assim que a descrição dos fatos aponta a utilização de estratagema com a
finalidade de diminuição ilícita do imposto de renda da pessoa física incidente
sobre rendimentos do trabalho com vínculo empregatício;
- reiteramos que essa simulação consistiu na colocação do contrato de prestação
de serviços entre pessoas jurídicas para ocultar a relação verdadeira: o vínculo
empregatício mantido por anos a fio;
- a intenção dos agentes foi dissimular essa realidade fática, simulando a
prestação de serviços por pessoa jurídica.
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
8
O auditor registra, ainda, que foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais
– RFFP tendo em vista a ocorrência de fatos que, em tese, configuram crime contra a ordem
tributária.
As Impugnações apresentadas pelo contribuinte (e-fls. 997/1025) e pela Rádio e
Televisão Bandeirantes S.A. (e-fls. 1028/1106) foram julgadas Improcedentes pela 11a
Turma/DRJ07 em decisão assim ementada (e-fls. 1249/1293):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
RECLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NA PESSOA FÍSICA. NATUREZA
JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS.
A autoridade fiscal pode reclassificar receitas apresentadas ao Fisco como
auferidas por determinadas empresas em decorrência de contratos intuitu
personae firmados com outras empresas, tratando-as como rendimentos
auferidos pela pessoa física, diante da constatação da relação pessoal e direta
desta com a situação que constitua o fato gerador do tributo e da apuração de
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária
ART. 129 DA LEI No 11.196/95. SERVIÇOS INTELECTUAIS. PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES. VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
O art. 129 da Lei no 11.196, de 1995, não tem aplicação quando caracterizado o
vínculo empregatício.
ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. DESCONSIDERAÇÃO PELO FISCO.
Restando comprovado que o contribuinte praticou ato jurídico simulado, com o
intuito de impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido,
evitar ou diferir o seu pagamento, impõe-se a desconsideração do ato viciado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73
da Lei no4.502, de 1964.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITO DA PESSOA FÍSICA COM CRÉDITO DE PESSOA
JURÍDICA.
O suposto crédito advindo do pagamento de impostos pela pessoa jurídica não é
passível de compensação com débito do sujeito passivo (pessoa física).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
9
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
As decisões administrativas e de tribunais trabalhistas, desprovidas de caráter
vinculante, não integram a legislação tributária, prevalecendo o princípio da
legalidade.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/05/2023 (e-fls. 1303), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 09/06/2023 (e-fls. 1363/1387) contendo os exatos
termos de sua Impugnação já resumidos no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 1256/1261) e
indicados a seguir.
1) Informa que a MN – Terceiro Tempo foi constituída em 02/09/1992, antes de
qualquer contrato com a Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, e que não foi
criada para utilização em fraude trabalhista. Discorre sobre as atividades da
empresa, afirma que contava na época com 11 empregados diretos para a
consecução de seus serviços, que possuía custos fixos e variáveis e que o
autuado assumia os riscos do seu empreendimento.
2) Sustenta que os contratos de prestação de serviço firmados entre a Rádio e
Televisão Bandeirantes S/A e a MN – Terceiro Tempo são perfeitamente válidos
pelas seguintes condições jurídicas e fáticas:
a) A condição de hipersuficiência do reclamante e os dispositivos legais que
legitimam o exercício de sua autonomia da vontade.
b) A validade da prestação de serviços intelectuais por meio de pessoa jurídica
prevista no art. 129 da Lei no 11.196/05, declarado constitucional pelo STF no
julgamento da ADC no 66.
c) A validade da terceirização de serviços, conforme preconizam os art. 4o-A a
4o-C e 5o-A a 5o-D da Lei no 6.019/74, incluídos pelas Leis no 13.429 /17 e
13.467/17.
d) A ausência de pressupostos necessários para o reconhecimento da relação de
emprego, notadamente ausência de subordinação.
3) Defende o descabimento da imputação de multa ao autuado, principalmente
em percentual qualificado. Informa que apresentou todos os esclarecimentos e
documentos solicitados pela Fiscalização e que não houve conluio, fraude ou
simulação. Aduz que, inexistindo impedimento legal ou constitucional para que
uma pessoa física se organize como pessoa jurídica prestadora de serviços
pessoais, a Fiscalização deveria ter demonstrado, com base em robusta prova, o
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
10
evidente intuito fraudulento ou simulatório por parte do autuado. Apresenta
decisão do CARF nesse sentido e evoca a Súmula CARF no 14. Requer, na
hipótese de se manter os principais, que sejam excluídas as multas do montante
do crédito tributário lançado nestes autos, ou, subsidiariamente, que sejam
reduzidas ao seu percentual ordinário de 75%.
4) Aponta a necessidade de se deduzir do IRPF exigido no Auto de Infração os
tributos pagos pela pessoa jurídica MN - Terceiro Tempo. Entende que a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa, se aceita, deve ser
acompanhada de todas as consequências a ela inerentes. Apresenta
jurisprudência do CARF sobre o tema. Requer, na hipótese de se entender
escorreita a autuação de IRPF objeto destes autos, que se determine o
abatimento de todos os tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins) que incidiram
e foram recolhidos pela MN - Terceiro Tempo sobre as receitas em tela, com os
devidos reflexos sobre as multas vinculadas e os juros de mora.
A responsável solidária Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. foi cientificada do
acórdão de primeira instância em 09/05/2023 (e-fls. 1301) e interpôs Recurso Voluntário em
07/06/2023 (e-fls. 1304/1362) contendo, em apertada síntese, os seguintes argumentos.
1) Afirma que, além da prestação de serviços de “produção, realização, edição,
locução, apresentação de programas e realização de reportagens e comentários
especializados em programas e/ou reportagens na área de jornalismo
esportivo”, a MN - Terceiro Tempo comprometeu-se também a ceder a imagem
e demais direitos patrimoniais sobre a personalidade do Sr. Milton Neves à
Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. Expõe que a cessão de direitos autorais,
artísticos e conexos está prevista no art. 49 da Lei no 9.610/98 (“Lei dos Direitos
Autorais”) e que essa espécie de contratação se distingue de eventual relação de
emprego por não se tratar de prestação de serviços. Discorre sobre o tema e
afirma que a fiscalização e a DRJ desconsideraram a existência desse elemento
nos contratos. Aduz que a atuação do Sr. Milton Neves como comentarista e
apresentador nos programas transmitidos pela recorrente é inseparável da
exploração de sua imagem, nome, voz e personagem artístico. Conclui que a
contratação da MN – Terceiro Tempo em muito extrapola a mera prestação de
serviços pela pessoa jurídica, envolvendo também a cessão dos direitos autorais
e conexos que a empresa legitimamente detém.
2) Defende a possibilidade de contratação de pessoa jurídica prestadora de
serviços intelectuais e artísticos, conforme previsto no art. 129 da Lei no
11.196/05. Alega que a declaração de constitucionalidade do dispositivo
conferiu segurança jurídica às partes e que o afastamento da norma somente
pode ser admitido quando se está diante de um conflito de garantias e direitos
constitucionais. Aduz que, no presente caso, os contratos representam a
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
11
vontade de ambas as partes envolvidas e não importam em violação aos direitos
do sujeito passivo. Registra que o próprio Sr. Milton Neves, em sua Impugnação,
manifesta seu caráter hipersuficiente, com plena autonomia de vontade e sem
qualquer subordinação jurídica em relação à Rádio e Televisão Bandeirantes
S.A., não se aplicando a ressalva da Min. Cármen Lúcia em seu voto na ADC no
66/DF no sentido de que a opção de contratação de pessoa jurídica nos moldes
do art. 129 da Lei no 11.196/05 cederia passo quando constatada violação à
proteção constitucional dos direitos do trabalhador. Reproduz jurisprudência
sobre a matéria.
3) Alega a ausência de pressupostos da relação de emprego entre o sujeito passivo
e a Rádio e Televisão Bandeirantes S.A., quais sejam:
a) Trabalho por Pessoa Física – A atuação dos funcionários da MN - Terceiro
Tempo era indispensável à prestação de serviços da empresa como um todo, na
medida em que a gravação dos programas televisivos e de rádio representava
apenas uma parcela das atividades contratadas. Ao firmar parceria com a MN –
Terceiro Tempo, a Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. visou à contratação de
toda uma estrutura empresarial já devidamente constituída, com seu respectivo
corpo de funcionários. O desempenho de seu sócio Sr. Milton Neves na área
artística foi determinante para a contratação, mas representa somente uma
parcela de todo o seu escopo.
b) Pessoalidade - O art. 129 da Lei no 11.196/2005 é claro ao autorizar a
prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística
ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, por meio de pessoas jurídicas.
Não há qualquer impedimento para que uma determinada pessoa jurídica seja
contratada em função do notório desempenho de seu sócio na realização do
serviço tomado. A realização de uma parte do serviço contratado por apenas
um dos sócios não enseja a desconsideração da pessoa jurídica prestadora de
serviços. A existência de traços de pessoalidade na prestação dos serviços pela
MN – Terceiro Tempo não é capaz de levar à desconsideração da contratação
desta última para, em seu lugar, vislumbrar uma simples contratação direta de
pessoa física sob regime de emprego.
c) Não Eventualidade - A renovação dos contratos com a MN - Terceiro Tempo
ao longo dos anos apenas demonstra a satisfação da recorrente com os serviços
tomados e a boa parceria com a empresa contratada, não se confundindo com
prestações sucessivas e contínuas a caracterizar relação de emprego.
d) Onerosidade - Mesmo os contratos de natureza comercial firmados entre
pessoas jurídicas possuem onerosidade, pois dificilmente haveria contratação
de empresas prestadoras de serviços de maneira gratuita. A onerosidade
necessária para desconsiderar a contratação entre pessoas jurídicas é aquela
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
12
que possui natureza salarial. No entanto, tal elemento não foi demonstrado
pela autoridade lançadora ou pela DRJ. Não há qualquer óbice para que tais
contratos civis estipulem uma regularidade mensal nos pagamentos, atendendo
ao que melhor convier às partes. Inobstante, além da retribuição aos serviços
prestados com regularidade mensal, o contrato prevê pagamentos eventuais e
incertos, que dependem da realização de ações de merchandising e
comercialização de cotas de patrocínio, imprevisibilidade esta incompatível com
as remunerações de cunho salarial e trabalhista.
e) Subordinação – A doutrina e a jurisprudência avaliam que a subordinação é
elemento incompatível com a prestação de serviços intelectuais. Os diretores
da recorrente possuem gerência sobre o formato dos programas, mas não
possuem qualquer influência sobre a atuação do Sr. Milton Neves. É razoável
que o apresentador solicite a anuência da recorrente para participar da
publicidade de outros produtos, tendo em vista que estes poderão representar
concorrência com os oferecidos pelos patrocinadores do Programa Terceiro
Tempo, gerando problemas de cunho comercial e, no limite, perda de
patrocínios e rescisão de contratos. Tais elementos não tem condão algum de
atrair características de subordinação própria de relações de trabalho.
4) Observa que bastaria a ausência de um dos cinco requisitos acima para
descaracterizar a relação de emprego. Acrescenta que, quando há controvérsia
acerca da presença ou não dos elementos da relação de emprego, a
caracterização do vínculo não é competência do Auditor Fiscal do Trabalho e
tampouco do Auditor Fiscal da Receita Federal, competindo ao Poder Judiciário
analisar as circunstâncias fáticas à luz da legislação trabalhista.
5) Alega que a Reclamação Trabalhista ajuizada pelo Sr. Milton Neves em face da
Rádio Panamericana S.A. não possui qualquer semelhança com o caso dos autos
e que seus efeitos não podem ser estendidos ao presente processo.
6) Afirma que não há prova da existência de fraude ou simulação no presente caso
e que, para desconsiderar a contratação firmada entre a MN - Terceiro Tempo e
a Rádio e Televisão Bandeirantes S.A., seria necessário proceder à
desconsideração da personalidade jurídica da empresa prestadora de serviços
atendendo aos requisitos estabelecidos pelo art. 50 do Código Civil, o que não se
verifica nos autos.
7) Insurge-se contra a multa aplicada e sustenta que a acusação de dolo, fraude ou
simulação não pode ser baseada em meras presunções e/ou subjetividades
construídas a partir da não aceitação da estrutura e dos negócios jurídicos
praticados pela recorrente e que teriam levado a uma suposta economia fiscal.
Aponta decisões do CARF nesse sentido e evoca a Súmula CARF no 14. Entende
que, mesmo se houvesse simulação capaz de motivar a aplicação da multa
qualificada, esta não poderia ser imputada à recorrente pois ultrapassaria a
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
13
pessoa do infrator. Requer que sejam excluídas as multas do montante do
crédito tributário lançado nestes autos, ou, subsidiariamente, que sejam
reduzidas ao seu percentual ordinário de 75%.
8) Defende que, na hipótese de o Auto de Infração não ser cancelado por
completo, o acórdão deve ser alterado para determinar o abatimento de todos
os tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins) que foram recolhidos pela MN -
Terceiro Tempo sobre as receitas em tela, com os devidos reflexos sobre as
multas vinculadas e os juros de mora ora cobrados solidariamente da
recorrente. Expõe que não se trata de pedido de compensação de tributo
recolhido indevidamente, mas da necessária observância, no âmbito do
presente lançamento, de pagamentos já realizados em relação aos mesmos fatos
geradores.
9) Contesta a sujeição passiva solidária a ela imputada apresentando doutrina e
jurisprudência sobre o tema. Conclui que o “interesse comum” a que se refere o
art. 124, I, do CTN é o interesse jurídico e não o meramente econômico.
Sustenta que a Fiscalização não trouxe à luz nenhuma comprovação de que a
recorrente teria praticado o fato gerador dos tributos lançados, não podendo ser
incluída no polo passivo da obrigação tributária pela hipótese prevista no art.
124, I, do CTN. Alega que argumentos genéricos, como eliminação de custos
envolvidos na manutenção de um empregado, ou argumentos
consequencialistas, como enfraquecimento de direitos trabalhistas e da
dignidade da pessoa humana, não se prestam para provar interesse comum e
são absolutamente distantes da realidade dos fatos envolvendo a contratação,
sem qualquer regime de subordinação, de apresentador esportivo renomado,
bem remunerado e com liberdade de manifestação e pensamento como o Sr.
Milton Neves.
Em 19/04/2024, o contribuinte apresentou petição intitulada “Razões Aditivas ao
Recurso Voluntário” (e-fls. 1390/1453), acompanhada de documentos (e-fls. 1454/1529),
sustentando que a substituição do patrono responsável por sua defesa justificaria a apreciação por
este Colegiado dos argumentos ali contidos. A contestação contém os seguintes pontos:
1) Elementos de empresa da MN - Terceiro Tempo que não foram considerados
pela autoridade fiscal.
a) Constituição em 02/09/1992.
b) Quadro de 11 funcionários.
c) Prestação de serviços para diversos clientes.
d) Existência real da empresa.
e) Documentação contábil.
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
14
2) Licenciamento e cessão do direito de uso de marca e da prestação de serviços
personalíssimos – Tratamento normativo e jurisprudencial.
3) Reclassificação de rendimentos – Efetiva desconsideração da personalidade
jurídica das empresas.
4) Aplicabilidade do art. 129 da Lei no 11.196/05.
5) Impossibilidade de a autoridade fiscal presumir a existência de suposto vínculo
entre o recorrente e a contratante.
6) Violação ao art. 146 do Código Tributário Nacional.
7) Violação ao art. 100, III, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
8) Multa de ofício qualificada – Inaplicabilidade.
9) Compensação dos tributos pagos pela MN - Terceiro Tempo com o IRPF
supostamente devido pelo recorrente.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora.

Conhecimento
O Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte em 09/06/2023 (e-fls. 1303,
1363/1387) e o apresentado pela responsável solidária em 07/06/2023 (e-fls. 1301, 1304/1362)
são tempestivos e reúnem os requisitos de admissibilidade, portanto, devem ser conhecidos.
Deixo de conhecer, contudo, da petição intitulada “Razões Aditivas ao Recurso
Voluntário” apresentada pelo contribuinte em 19/04/2024 (e-fls. 1390/1453), haja vista a sua
intempestividade.
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72, o prazo para a
apresentação de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira
instância. Por outro lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são contínuos e devem começar e
terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do
vencimento.
Cabe registrar que a ciência por via postal prevista no art. 23, II, do Decreto no
70.235/72 exige apenas a prova de recebimento da Intimação no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, independentemente de quem a tenha recebido. É nesse sentido a Súmula CARF
no 9. Relevante mencionar, ainda, que não há ordem de preferência entre os meios de intimação
previstos nos incisos do caput do art. 23 do Decreto 70.235/72, conforme disposto em seu §3o.
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
15
No caso em exame, verifica-se que a ciência da decisão recorrida pelo contribuinte
se deu em 12/05/2023 (e-fls. 1303), não havendo dúvida quanto à intempestividade da petição
por ele apresentada em 19/04/2024. Cumpre salientar nesse ponto que a substituição de patrono
pelo sujeito passivo não autoriza a reabertura de prazo para a apresentação de defesa, não sendo
possível a apreciação das razões aditivas trazidas pelo mesmo por ausência de previsão legal.

Personalidade Jurídica da MN – Terceiro Tempo
Conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal – TVF (e-fls. 15/107), a
autoridade lançadora constatou a presença de elementos caracterizadores da relação de emprego
(pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade) nos serviços prestados pelo
contribuinte à Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. através da pessoa jurídica MN – Terceiro
Tempo, da qual é sócio, apurando a omissão de rendimentos recebidos pela pessoa física e o
imposto de renda por ela devido.
Importante ressaltar que não houve desconsideração da personalidade jurídica da
MN – Terceiro Tempo, ao contrário do que sustentam os recorrentes. A fiscalização apenas
prestigiou, para efeitos tributação, a verdadeira relação entre a empresa Bandeirantes e o
contribuinte em detrimento da aparência formal de que se revestiam os contratos firmados.
Tal fato foi explicitamente apontado no Item 10 do TVF (“Desnecessidade de
Desconstituição da Pessoa Jurídica”), do qual destaco os seguintes excertos (e-fls. 93/96):
Cumpre destacar, no caso em questão, que não houve a desconstituição da
pessoa jurídica. O que houve foi o afastamento da pessoa jurídica utilizada como
interposta do titular dos rendimentos, ou seja, o Fisco simplesmente atribuiu os
rendimentos ao seu efetivo titular, sem que para isso tenha desconsiderado a
personalidade jurídica do sujeito interposto na relação tributária.
Ademais, tal desconsideração da pessoa jurídica é dispensável e até descabida na
medida em que uma pessoa física pode perfeitamente exercer seu labor na
qualidade de segurada empregada de uma determinada pessoa jurídica e,
concomitantemente, constituir sociedade de prestação de serviços intelectuais,
sem que esta atividade paralela revele algum indício de vínculo laboral. O que não
se admite é que se encubra a caracterização dos pressupostos da relação de
emprego em relação ao tomador pelo fato de ficar formalizada uma atividade
societária em paralelo.
Para atribuição dos rendimentos ao seu efetivo titular, foram utilizadas as
prerrogativas do artigo 229, § 2o, do Regulamento da Previdência Social (Decreto
no 3.048, de 6 de maio de 1999), e dos artigos 118, I, e 149, VII, do CTN.
[...]
Portanto, o fiscal exerce atribuição própria ao investigar a relação laboral entre a
empresa e as pessoas que lhe prestam serviços, cabendo-lhe efetuar o
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
16
lançamento, caso constate que a relação empregatícia é indevidamente
descaracterizada.
Importante esclarecer que o reconhecimento de uma relação de emprego
mascarada pela interposição de pessoa jurídica não importa em invasão de matéria reservada ao
Poder Judiciário, diferentemente do que defendem os recorrentes. A legislação autoriza a
investigação da relação laboral pela autoridade fiscal para que esta verifique o correto
enquadramento do trabalhador e proceda à cobrança dos tributos devidos. Evidenciada a
simulação, o auditor tem o dever de descaracterizar a relação formal existente e considerar os
fatos por ele apurados, identificando o verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária. É o que
preceituam os arts. 123, 142 e 149, VII, do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...]
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
Foi nesse sentido o entendimento do Colegiado a quo, não merecendo reparos o
acórdão recorrido (e-fls. 1274/1275):
A liberdade que têm os particulares de organizar seus negócios da forma que
melhor entenderem é legítima; apenas não pode justificar a prática de atos
meramente formais, sem razão negocial, tendo como intenção apenas modificar
artificialmente o sujeito passivo da obrigação tributária.
Acrescente-se que, nos termos do art. 123 do CTN, as convenções particulares
não podem ser opostas à Fazenda Pública.
Uma vez constatada a ocorrência do fato gerador do imposto de renda, o
presente lançamento representa a materialização do dever legal de constituição
do crédito tributário na figura do verdadeiro sujeito passivo da obrigação
tributária, sendo certo que é o Auditor Fiscal a autoridade com competência para
tal e, portanto, também para averiguar a existência ou não de simulação em atos
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
17
que envolvam a competência privativa contida no art. 142 do CTN, não
necessitando, para isso, de autorização judicial.
[...]
Esclareça-se, ainda, que a autuação não se deu com base em presunções, como
alegado nas defesas, mas com base em fatos, documentos e provas de que os
rendimentos atribuídos ao contribuinte foram, de fato, recebidos por ele,
individualmente, em razão de vínculo empregatício com a emissora.
Importa ressaltar que não houve a desconsideração da pessoa jurídica MN
TERCEIRO TEMPO. Os impugnantes têm plena razão ao destacar a impossibilidade
de desconsideração de ofício da pessoa jurídica senão pela Poder Judiciário, como
dispõe o artigo 50 do Código Civil de 2002. Mas no lançamento em questão não
foi desconsiderada a pessoa jurídica, como querem os interessados transparecer
no intuito de invalidar o lançamento, mas sim a desconsideração de atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo.
Nesse passo, não muda em nada o lançamento há quanto tempo existe a pessoa
jurídica e se ela já prestou outros serviços em outros momentos, até mesmo para
a própria BANDEIRANTES. O que se verifica, de fato, é que, a despeito da
configuração do vínculo empregatício entre Milton Neves e a Bandeirantes
quanto aos rendimentos decorrentes dos contratos sob exame, a empresa
permaneceu com sua personalidade intacta, plenamente apta a manter outros
vínculos jurídicos, e auferir as receitas que lhe fossem pertinentes.

Art. 129 da Lei no 11.196/05
Os recorrentes defendem a validade da prestação de serviços intelectuais por meio
de pessoa jurídica e a impossibilidade de sua desconsideração para fins fiscais, nos termos do art.
129 da Lei no 11.196/05, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal – STF no
julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade- ADC no 66.
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se
sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da
observância do disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -
Código Civil. (Vide ADC 66)
Não obstante, conforme já esclarecido no TVF e no acórdão recorrido, não há que
se falar em aplicação do art. 129 da Lei no 11.196/05 quando a autoridade fiscal constata a
presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego na contratação de serviços
intelectuais prestados através de pessoa jurídica interposta, como ocorreu no presente caso. A
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
18
referida norma não pode ser utilizada para encobrir atos dissimulados com o intuito de mascarar a
natureza da relação existente entre a empresa contratante e o trabalhador vinculado à empresa
contratada.
Relevante reproduzir as seguintes ponderações da autoridade lançadora constantes
do Item 7 do TVF (e-fls. 41/47), ratificadas no julgamento de primeira instância:
Este artigo objetiva dar segurança jurídica às pessoas jurídicas prestadoras de
serviços. Contudo, a norma não produz efeitos de forma absoluta, pois deve
harmonizar-se com o ordenamento jurídico como um todo, especialmente no que
se refere ao disposto na legislação trabalhista e previdenciária. Por conseguinte,
evidenciados e configurados os elementos caracterizadores da relação de
emprego, ficará caracterizado o vínculo do “prestador” como segurado
empregado.
Deve-se destacar também que a norma não impede aos prestadores de serviços
intelectuais o exercício de suas atividades em caráter personalíssimo, desde que
esse exercício seja, de fato, idealizado e assumido pela pessoa jurídica.
Desse modo, pode-se concluir que, de acordo com o artigo 129 da Lei no 11.196,
de 2005, a contratação de prestadores de serviços na condição de pessoas
jurídicas somente é legal quando não se caracterizam vínculos empregatícios
entre a empresa contratante e os trabalhadores formalmente vinculados à
prestadora de serviços contratada.
O art. 129 da Lei no 11.196, de 2005, não pode servir de abrigo para interposição
fraudulenta de pessoas, sob pena de violar as normas basilares do direito
previdenciário e trabalhista, tornando inócuos os direitos constitucionalmente
assegurados aos trabalhadores.
[...]
Faz-se necessário, portanto, rechaçar o entendimento de que essa declaração de
constitucionalidade do artigo 129 da Lei 11.196/2005 serve como salvo-conduto
para a maquiagem de relações negociais moldadas de forma conveniente para as
pretensões de fugir da obrigação de pagar impostos.
É nesse sentido também a jurisprudência do CARF sobre o tema:
SERVIÇOS
INTELECTUAIS.
PRESENÇA
DA
RELAÇÃO
DE
EMPREGO.
CARACTERIZAÇÃO
COMO
SEGURADO
EMPREGADO.
FATOS
GERADORES
OCORRIDOS APÓS O ADVENTO DO ART. 129 DA LEI 11.196/05. POSSIBILIDADE.
Mesmo após a entrada em vigor do art. 129 da Lei 11.196/05, é possível ao fisco,
comprovada a ocorrência da relação de emprego, caracterizar como empregado
aquele trabalhador que presta serviço intelectuais com respaldo em contrato
firmado entre pessoas jurídicas.
(Acórdão no 2401-011.574 de 05/03/2024)
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
19
Importante ressaltar nesse ponto que , ao contrário do que defendem os
recorrentes, a alegada condição de “hipersuficiente” do Sr. Milton Neves não tem o condão de
afastar relação de emprego identificada pela autoridade lançadora. Como exposto no TVF (e-fls.
40/41), a qualificação do trabalhador na categoria de empregado não depende da vontade e da
conveniência das partes envolvidas no contrato, e sim da existência dos pressupostos para o seu
reconhecimento:
Também não cabe aos particulares decidirem quanto à existência ou não de
relação empregatícia, assim como não lhes é possível afastar os efeitos tributários
decorrentes das relações que estabelecem, conforme o disposto no artigo 123 do
Código Tributário Nacional – CTN [...].
[...]
Convém ressaltar, ainda, que não se trata de interferência do Fisco na liberdade
constitucionalmente assegurada de que dispõem as pessoas para se organizarem
e realizarem negócios lícitos da maneira como entenderem mais conveniente para
a consecução de seus objetivos. Contudo, a liberdade das partes não pode
transpor os limites traçados pelo ordenamento jurídico.
É exatamente contra a quebra da legalidade causada pela prática conhecida como
“pejotização” que deve a fiscalização atuar, lançando o respectivo crédito
tributário.
A Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. sustenta, ainda, que a contratação da MN –
Terceiro Tempo extrapola a prestação de serviços pela pessoa jurídica, envolvendo também a
cessão dos direitos autorais e conexos referentes ao Sr. Milton Neves que a empresa detém.
Verifica-se que tal alegação já havia sido trazida na fase de Impugnação e que o fato não foi
ignorado no julgamento de primeira instância como afirma a interessada. Sobre o tema, o
Colegiado a quo assim se manifestou (e-fls. 1278):
Antes disso, porém, faz-se necessário um esclarecimento acerca da base de
cálculo do lançamento, tendo em vista a alegação de que a autoridade fiscal teria
considerado, além dos valores pagos pela prestação de serviços de “produção,
realização, edição, locução, apresentação de programas e realização de
reportagens e comentários especializados em programas e/ou reportagens na
área de jornalismo esportivo”, também valores pagos pela cessão de direito de
uso de imagem e direitos conexos.
Como bem defendeu a Responsável Solidária, os valores pagos por cessão de
direitos autorais, de imagem e conexos não se confundem com prestação de
serviços e, portanto, não poderiam ser reclassificados como rendimentos
recebidos de fato pela pessoa física em face de sua natureza salarial, à vista da
constatação da relação empregatícia entre a emissora e o jornalista.
Ocorre que as Notas Fiscais de fls. 185 a 372 e 644 a 648, que embasaram a
elaboração da tabela com a relação de pagamentos constantes do item 11 do
Termo de Verificação Fiscal, que, por sua vez, lastreou o lançamento, especificam
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
20
que os valores pagos decorreram exclusivamente de serviços prestados e
bonificações, o que, evidentemente, não inclui pagamentos de outra natureza,
tais como pela exploração econômica dos direitos autorais, de imagem e conexos
ou por eventuais participações em ações de merchandising.
Daí decorre que os valores ora tributados são, inequivocamente, de titularidade
do sócio, desde sua origem, e não da empresa. A destinação que foi dada a esses
rendimentos da pessoa física – se foi usada para cobrir despesas, pagar assessores
ou recolher tributos da pessoa jurídica etc. – é irrelevante para o lançamento do
crédito tributário.
Como exposto no acórdão recorrido, apesar do título dado aos contratos firmados
entre a Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. e a MN – Terceiro Tempo, não há que se falar em
cessão de direitos autorais e conexos no caso em exame.
Os documentos juntados aos autos indicam que os valores considerados como base
de cálculo do IRPF no presente lançamento consistem em remuneração recebida pelo contribuinte
em decorrência dos serviços por ele prestados, restando correto o procedimento fiscal. O auditor
elaborou demonstrativo no Item 11 do TVF (e-fls. 96/100) especificando o valor referente a cada
Nota Fiscal emitida pela contratante, não constando da descrição de nenhuma delas a cessão de
direitos alegada pela recorrente. Reitera a autoridade fiscal:
Conforme demonstrado à exaustão neste termo, os valores acima, na verdade,
são verbas salariais recebidas pelo contribuinte MILTON NEVES, de forma
disfarçada, utilizando se um contrato de prestação de serviços. Assim sendo, tais
valores devem ser oferecidos à tributação do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física (IRPF).

Caracterização da Relação de Emprego
No que tange à caracterização da relação de emprego entre o Sr. Milton Neves e a
empresa Bandeirantes, verifica-se que a autoridade fiscal tratou dos aspectos pertinentes ao caso
concreto nos itens 8 e 9 do TVF (e-fls. 47/92), apontando de forma minuciosa todos os fatos que
demonstram a presença de pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação na
prestação dos serviços contratados por intermédio da pessoa jurídica MN – Terceiro Tempo.
Relevante destacar a conclusão do auditor sobre o tema (e-fls. 92):
Por todo o exposto até aqui, verifica-se que os serviços pactuados, de natureza
não eventual, foram prestados, em 2017, pela pessoa física, com infungibilidade
(pessoalidade), mediante remuneração (onerosidade) e com subordinação
jurídica (em suas diversas dimensões).
Ao celebrar esses contratos, o pacto pretendido pela BANDEIRANTES era a
prestação de serviços do apresentador e comentarista esportivo MILTON NEVES.
Contudo, houve a deformação da declaração de vontade das partes,
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
21
conscientemente desejada, por meio da interposição de uma pessoa jurídica
contratada.
Se considerados os efeitos tributários desse contrato, conclui-se que a realização
da “pejotizacão” foi benéfica apenas às partes contraentes:
(a) à BANDEIRANTES, em princípio, propiciou esquivar-se de uma série de
custos que estariam envolvidos na contratação e manutenção de um
funcionário – FGTS, contribuições previdenciárias, férias, horas extras e
demais exigências trabalhistas; e
(b) ao apresentador MILTON NEVES permitiu a não retenção do Imposto de
Renda na Fonte como pessoa física e a diminuição do valor final devido do
Imposto de Renda, uma vez que a tributação de rendimentos destinados a
pessoas físicas é superior à tributação dos destinados a pessoas jurídicas.
[...]
Uma vez presentes em conjunto os pressupostos da relação de emprego, as
obrigações tributárias e trabalhistas devem ser cumpridas. Não é uma questão de
escolha das partes contraentes. Não se pode olvidar o caráter solidário das
contribuições sociais e o critério da generalidade com que a CRFB/1988 (art. 153,
§ 2o, I) revestiu o Imposto de Renda.
A primeira instância corroborou o entendimento exarado pela fiscalização,
conforme se depreende dos seguintes trechos do voto condutor cujas razões de decidir
acompanho (e-fls. 1280/1285):
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal, o que se conclui é que, de fato, os
elementos da relação empregatícia estão presentes no vínculo firmado entre
Milton Neves e a emissora a saber: pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade
e subordinação. Vejamos cada um deles.
Pessoalidade
Quanto à pessoalidade, o que se observa é que, a despeito das cláusulas
contratuais mencionarem que os serviços fossem prestados pela equipe ou
representante legal da empresa contratada, é público e notório que a atuação, na
condição de jornalista, apresentador e comentarista esportivo, nos programas de
rádio e televisão da BANDEIRANTES, era tão somente exercida por Milton Neves,
identificado nos contratos como representante legal da contratada.
[...]
Por óbvio, somente poderia haver a concretização do objeto dos contratos, com
exclusividade, por Milton Neves, que era o consagrado jornalista da empresa, que
interessava à emissora, como a própria afirmou à Fiscalização, ao ser intimada
para prestar esclarecimentos quanto à contratação da prestação de serviços de
Milton Neves.
[...]
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
22
Em outras palavras, a contratação teve caráter intuito personae, não sendo
exercida por nenhum dos outros 11 empregados da empresa MN Terceiro Tempo
à época. Nesse sentido, é importante observar que, na ausência de Milton Neves,
por motivos de saúde, não foi a MN TERCEIRO TEMPO que apresentou um
substituto para dar continuidade aos serviços contratados, mas sim a própria
BANDEIRANTES que escolheu livremente uma nova apresentadora, no caso,
Larissa Erthal, que, repise-se, não era vinculada à MN TERCEIRO TEMPO.
Portanto, a pessoalidade na prestação dos serviços restou demonstrada na
medida em que os instrumentos contratuais firmados entre a empresa MN
TERCEIRO TEMPO e a empresa BANDEIRANTES foram ajustados em função da
participação exclusivamente do profissional Milton Neves, celebridade em sua
área de atuação.
Não-eventualidade
No que se refere à não-eventualidade, é matéria incontroversa nos autos que os
serviços prestados pelo jornalista Milton Neves, por meio da MN TERCEIRO
TEMPO, estavam inseridos na regular dinâmica do empreendimento da emissora,
em decorrência dos fins e objetivos normais da empresa, ou seja, não dependiam
de um acontecimento incerto, fortuito ou casual.
Observe-se que o serviço prestado pela citada pessoa física é de trato sucessivo,
não compreende a execução de um ato singular, pois envolve a execução de
prestações periódicas, embora algumas vezes não sejam diárias.
Dessa forma, o fato de não possuir horários fixos ou de não haver necessidade de
seu comparecimento diário em nada macula a habitualidade que caracteriza a
prestação de seus serviços como apresentador/jornalista/comentarista/locutor.
Em suma, os serviços que o contribuinte alega ter sido realizado por meio da
pessoa jurídica MN TERCEIRO TEMPO foram prestados em caráter não eventual
pelo próprio jornalista, que, desde 2008 é apresentador, repórter, comentarista e
locutor em diversos programas de rádio e de televisão produzidos pela
BANDEIRANTES, tais como TERCEIRO TEMPO, DOMINGO ESPORTIVO e ESPORTE
EM DEBATE, CONCENTRAÇÃO e ESPORTE NOTÍCIA, dentre outros.
Onerosidade
Já a onerosidade ficou demonstrada pela simples leitura de cláusulas específicas
dos contratos firmados com a BANDEIRANTES, que previam além de
remunerações fixas, adicionais mensais, de acordo com os programas a serem
apresentados. [...]
Subordinação
Por fim, relativamente à subordinação, o fato é que o Termo de Verificação Fiscal
aponta diversas partes do contrato, as quais de fato comprovam que havia
relação de subordinação jurídica entre o interessado e a contratante.
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
23
Dentre elas, destaco as cláusulas 4.2.3, 4.2.4 e 4.2.5 que deixam claro que o
jornalista/apresentador/locutor/comentarista estava obrigado a seguir os roteiros
de cada programa, a linha editorial da Bandeirantes e as diretrizes do corpo
diretivo da emissora, e que demonstravam que, para a realização dos serviços, a
emissora forneceu toda a estrutura operacional, não tendo a pessoa jurídica
contratada assumido custos ou riscos na prestação dos serviços. [...]
Por mais que os impugnantes argumentem que Milton Neves poderia realizar
seus trabalhos livremente, tendo autonomia e sem qualquer subordinação na
realização de seus serviços, não se pode negar que tais cláusulas revelam a clara
relação de subordinação, em que a empresa BANDEIRANTES dita as regras e o
profissional obedece, nos termos do que foi pactuado nos contratos firmados,
inclusive no que diz respeito à determinação da periodicidade de exibição dos
programas, que era definida exclusivamente a critério da contratante:
[...]
Conforme se observa, o profissional não poderia dispor livremente de suas
decisões e prestar serviços conforme sua vontade e disponibilidade, estando
vinculado e subordinado à BANDEIRANTES quanto a sua participação em seus
programas esportivos, motivo pelo qual era mensalmente remunerado. Tal
realidade reflete-se na indisponibilidade para outras emissoras, para as quais não
poderia prestar seus serviços, em razão dessa subordinação.
Há ainda no Termo de Verificação Fiscal, a citação de outras cláusulas contratuais
que que estipulavam o monitoramento e controle do patrocínio comercializado,
cabendo a BANDEIRANTES a aprovação final de qualquer veiculação ou de
qualquer participação do apresentador em publicidade, restando ao apresentador
a obrigatoriedade de participação em toda ação de merchandising contratada
pela emissora.
Assim, apesar das inúmeras alegações efetuadas por ambas as partes, na
tentativa de demonstrar a inexistência de subordinação, as quais na maioria das
vezes analisam cada elemento individualizadamente, é importante frisar que não
é cada cláusula contratual, de forma isolada, que leva à conclusão da existência da
relação de subordinação, mas sim é o conjunto de todas as cláusulas e elementos
contratuais que levam a essa conclusão.
[...]
O fato de o jornalista não ser hipossuficiente (dependência econômica) também
não é capaz de mudar o cenário de subordinação na prestação de seus serviços,
tampouco a materialização de sua relação empregatícia com a empresa
BANDEIRANTES.
Quanto às considerações relacionadas ao julgamento do RE no 958.252, que
considerou possível contratação entre duas pessoas jurídicas sem formação de
vínculo empregatício, independentemente do objeto social das mesmas, cumpre
esclarecer que a autoridade autuante não justificou o lançamento na similaridade
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
24
das atividades realizadas pelas pessoas jurídicas envolvidas (mesma atividade
fim), mas sim nos pressupostos caracterizadores da relação empregatícia,
inclusive a subordinação jurídica, que, como exposto, restou demonstrada nos
autos através das cláusulas contratuais mencionadas no Termo de Verificação
Fiscal. Ou seja, ainda que se permita a terceirização de mão de obra mediante
contratos celebrados entre pessoas jurídicas com a mesma atividade fim, sem
configuração de vínculo empregatício, isso somente se dará quando não
estiverem presentes os elementos caracterizadores do vínculo laboral.
Vale acrescentar nesse ponto que, conforme já esclarecido no acórdão recorrido (e-
fls. 1286), os efeitos da Reclamação Trabalhista ajuizada pelo Sr. Milton Neves em face da Rádio
Panamericana S.A. não foram estendidos ao presente processo. A ação judicial foi mencionada no
TVF, mas em nenhum momento foi apontada como base para o lançamento.

Aproveitamento de Tributos
Quanto ao aproveitamento dos tributos pagos pela pessoa jurídica MN - Terceiro
Tempo pleiteado pelos recorrentes, o Colegiado a quo assim decidiu (e-fls. 1289/1290):
No que diz respeito ao pedido de compensação dos tributos recolhidos pela
pessoa jurídica com o imposto de renda da pessoa física lançado, há de ser
esclarecido que eventuais recolhimentos indevidos de tributos efetivados pela
pessoa jurídica em razão do negócio jurídico que se comprovou simulado devem
ser objeto de postulação específica por parte daquela sociedade e, portanto, não
podem ser aproveitados neste processo administrativo para compensar tributos
devidos em razão da relação jurídica dissimulada que tem por sujeito passivo o
impugnante.
A pessoa física não pode, em seu nome, pleitear os impostos apurados, lançados e
recolhidos, mesmo que indevidamente, pela pessoa jurídica. A única entidade
competente para pleitear a restituição deste indébito é a própria pessoa jurídica.
Com efeito, o aproveitamento pelo Sr. Milton Neves de tributos recolhidos pela MN
- Terceiro Tempo não pode ser acatado por este Colegiado por absoluta falta de previsão legal
para esse procedimento, haja vista tratar-se de situação envolvendo contribuintes distintos.
Ademais, entendo que a compensação de tributos possui rito próprio, regulado na
legislação tributária, não cabendo ao julgador administrativo apreciar a matéria quando o objeto
da lide é o lançamento e não a sua liquidação.
É nesse sentido a atual jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais do
CARF sobre o tema:
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA
PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS
PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
25
Inadmissível o aproveitamento, no contencioso administrativo, dos tributos
recolhidos pela pessoa jurídica que teve seus rendimentos deslocados para a
pessoa física, vez que não se pode dizer tenha o lançamento, que assim não o fez,
incorrido em vício de legalidade.
(Acórdão no 9202-011.353 de 20/06/2024)
TRIBUTO. RECOLHIMENTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. PESSOA FÍSICA.
APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
CONTRIBUINTES DISTINTOS. CRÉDITO DE TERCEIROS.
O recolhimento indevido de tributo efetuado por pessoa jurídica constitui-se
crédito dela, pessoa jurídica, e caracteriza crédito de terceiros para a pessoa
física, independente desta ter com aquela qualquer tipo de vinculação.
Não há previsão legal no atual ordenamento jurídico pátrio para aproveitamento
de crédito de terceiros para compensar débito próprio.
(Acórdão no 9202-011.208 de 22/03/2024)
Importante repisar que não houve desconsideração da personalidade jurídica da
empresa MN - Terceiro Tempo, que permanece inalterada, mas apenas a caracterização da
relação empregatícia verificada durante o procedimento fiscal em detrimento da aparência formal
de que se revestiam determinados contratos.

Multa Qualificada
Relativamente à multa qualificada de 150% aplicada pela autoridade lançadora,
prevista no art. 44, I, §1o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488/07, impende
reproduzir os seguintes excertos do Item 13 do TVF (e-fls. 102/106):
[...]
No presente caso, conforme já fartamente demonstrado, a BANDEIRANTES e o
apresentador e comentarista esportivo MILTON NEVES estabeleceram um acordo,
de maneira intencional, propositada e planejada previamente, no qual a
remuneração da pessoa física seria paga por meio da pessoa jurídica constituída
por ele. A única justificativa para este contrato é a economia tributária de forma
ilícita.
[...]
Conforme visto, a prestação de serviços ocorreu de forma ininterrupta, com
pagamentos mensais, periodicamente complementados por valores adicionais
A adoção da prática tem a pretensão de alterar aquilo que realmente ocorre na
vida real. Substitui-se uma situação clara de relação de emprego por uma
prestação de serviços fictícia. O direito do trabalho traz, como uma de suas bases,
o consagrado Princípio da Primazia da Realidade. Nele, a verdade dos fatos deve
sempre prevalecer sobre a forma.
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
26
[...]
Neste caso é flagrante, no plano dos fatos, o comportamento irregular do
contribuinte em adotar a forma de um ente personificado distinto para celebrar
um contrato que, na realidade, somente visava esconder a verdadeira natureza
dos pagamentos, objetivando a BANDEIRANTES e o contribuinte MILTON NEVES
se exonerarem mutuamente da incidência tributária.
Há, portanto, um planejamento que viola a legislação tributária na medida em
que visa constituir relação jurídica simulada, utilizando-se de pessoa jurídica
interposta como manto protetor à tributação dos valores pagos a título de
remuneração a pessoa física.
O artifício do recebimento de valores por meio da utilização de uma pessoa
jurídica da qual ela própria é sócia majoritária e administradora, provoca lesão aos
cofres públicos, haja vista a menor carga tributária a que estão sujeitas as pessoas
jurídicas, no que diz respeito ao Imposto sobre a Renda.
Temos assim que a descrição dos fatos aponta a utilização de estratagema com a
finalidade de diminuição ilícita do imposto de renda da pessoa física incidente
sobre rendimentos do trabalho com vínculo empregatício. Reiteramos que essa
simulação consistiu na colocação do contrato de prestação de serviços entre
pessoas jurídicas para ocultar a relação verdadeira: o vínculo empregatício
mantido por anos a fio. A intenção dos agentes foi dissimular essa realidade
fática, simulando a prestação de serviços por pessoa jurídica. Não há como
imaginar que eles não sabiam: (1) da natureza da relação existente, (2) da
alteração na aparência da relação entre as partes produzida pelo contrato de
prestação de serviços entre pessoas jurídicas, (3) da consequente diminuição no
recolhimento de tributos em decorrência da alteração. Muito menos poderiam
alegar ignorar toda a discussão sobre pejotização e o alcance do art. 129 da Lei
11.196, de 21 de novembro de 2005, desde sua edição. Tanto é que a cláusula de
proteção contra a fiscalização foi encontrada em todos os contratos analisados,
sendo comum nesses contratos firmados entre a empresa e seus empregados.
A adoção dessa prática faz com que a Secretaria da Receita Federal do Brasil
tenha dificuldades significativas de tomar conhecimento de fatos geradores, uma
vez que o eixo de atenção é deslocado da pessoa física para a pessoa jurídica com
obrigações tributárias acessórias completamente diferentes. Alterando-se o
potencial sujeito passivo há, na melhor das hipóteses, um retardamento do
conhecimento do fato gerador pela administração tributária.
E são exatamente a essas práticas que se referem os artigos 71 a 73 da Lei
4.502/64.
Desta forma é aplicada a multa de 150% prevista no art. 44, inciso I, § 1o, da Lei no
9.430/96.
Na mesma esteira foi o entendimento da 11a Turma/DRJ07, que manteve a
qualificação da multa no julgamento de primeira instância (e-fls. 1286/1289).
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
27
Com efeito, os fatos narrados e comprovados nos autos demonstram a conduta
reiterada, sistemática e consciente do contribuinte, em conluio com a empresa Bandeirantes,
objetivando a diminuição ilícita do Imposto de Renda da Pessoa Física incidente sobre
rendimentos do trabalho auferidos no ano calendário 2017, beneficiando tanto empregador
quanto empregado.
Tal prática revela evidente ação dolosa tendente a impedir ou retardar o
conhecimento da ocorrência de fatos geradores pela autoridade fazendária, enquadrando-se
perfeitamente nas hipóteses legais para a qualificação da multa de ofício previstas nos arts. 71 a
73 da Lei no 4.502/64, como indicado no TVF.
Não se trata, portanto, de “simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos” a atrair a aplicação da Súmula CARF no 14, ao contrário do que defendem os
recorrentes.
Não obstante, tendo em vista a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 dada
pela Lei no 14.689/23 e considerando o disposto no art. 106, II, “c”, do CTN, entendo que a multa
qualificada aplicada deve ser reduzida ao percentual de 100%.
Lei no 9.430/96
Art. 44. [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
CTN
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.

Responsabilidade Solidária
Conforme descrito no Auto de Infração (e-fls. 04), a autoridade lançadora imputou a
responsabilidade solidária à empresa Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. por constatar que esta
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
28
agiu em conluio com o contribuinte para, através do estratagema da “Pejotização”, mascarar a
relação de emprego entre as partes e promover a redução ilícita do imposto de renda incidente
sobre os valores correspondentes aos serviços contratados, beneficiando tanto o empregador
quanto o empregado.
A responsabilidade solidária foi atribuída com fundamento no art. 124, I, do CTN,
que assim estabelece:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - As pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Ao contrário do que defende a empresa Bandeirantes, o interesse comum a que se
refere o dispositivo foi plenamente demonstrado pela autoridade lançadora através da descrição
detalhada dos fatos em todo o TVF e do resumo em tópico específico sobre o tema, do qual
destaco os seguintes excertos (e-fls. 100/102):
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN, portanto, decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na
situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que
gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte.
É responsável solidário tanto quem atua de forma direta, realizando os atos que
resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação
ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário,
mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Trata-se do proveito,
ganho ou vantagem extraída da situação que configura fato gerador da obrigação
tributária.
Essas afirmações estão de acordo com o Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, de
10/12/2018, que trata exatamente da interpretação do inciso I do art. 124 do
CTN.
Conforme já exposto, a BANDEIRANTES e o contribuinte MILTON NEVES
estabeleceram um acordo mediante o qual a remuneração foi paga por meio da
pessoa jurídica por ele constituída, objetivando exonerarem-se mutuamente da
incidência tributária.
Houve, portanto, um planejamento que violou a legislação tributária na medida
em que constituiu relação jurídica simulada, utilizando-se do valor pago a uma
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
29
empresa como manto protetor à tributação dos valores pagos a título de
remuneração a pessoas físicas.
Tal planejamento tributário abusivo, por um lado, favoreceu a BANDEIRANTES,
empresa contratante, por eliminar uma série de custos que estariam envolvidos
na contratação e manutenção de um empregado – como salário fixo, FGTS,
contribuições previdenciárias, férias, horas extras e demais exigências
trabalhistas. Por outro, favoreceu o contribuinte, MILTON NEVES, uma vez que a
tributação que incide sobre uma empresa enquadrada no lucro presumido como
no caso em apreço, é inferior à das pessoas físicas.
[...]
Diante do exposto, torna-se claro que a realização dos pagamentos por
intermédio de uma pessoa jurídica beneficiou tanto o contribuinte quanto a
BANDEIRANTES, configurando o interesse comum, conforme dispõe o inciso I do
artigo 124 do CTN.
Assim sendo, conclui-se pela sujeição passiva solidária da RÁDIO E TELEVISÃO
BANDEIRANTES S. A., CNPJ 60.509.239/0001-13, no presente lançamento.
Sem reparos ao trabalho fiscal.
Não há como afastar o interesse comum no caso em exame, no qual o contribuinte
e a empresa Bandeirantes agiram em conjunto , através de construções artificiais, para se esquivar
das obrigações tributárias. Como bem pontuado na decisão recorrida, comprovado o contexto de
conluio para sonegar e fraudar a administração tributária, como ocorreu no caso em tela, o
interesse comum é inerente, qual seja, disfarçar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária mediante elaboração de contrato de prestação de serviços entre duas pessoas jurídicas
com o objetivo de dissimular a verdadeira relação de emprego e reduzir a incidência de tributo em
benefício da contratante e do contratado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da petição intitulada “Razões Aditivas ao Recurso Voluntário” apresentada
intempestivamente, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para aplicar a retroação da
multa qualificada prevista no art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23,
reduzindo-a ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.728 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730568/2022-00
30

Fl. 1564
DF CARF MF
Original